Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-46.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-46.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUELINE NATALLI PAULINO MONTEIRO - CPF: 729.323.841-04 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento à apelação da consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios ajustada em 3,13% ao mês, por exceder a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, fixada em 2,04% ao mês.

2.

A decisão determinou o recálculo da dívida com base na taxa média e a restituição simples dos valores pagos a maior. O agravante afirma inexistência de discrepância relevante, invoca entendimento do STJ e sustenta que o BACEN não divulga taxa específica para veículos usados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada supera, de forma substancial, a taxa média de mercado e se há justificativa idônea para afastar a revisão judicial.

III. Razões de decidir

4. A revisão de juros remuneratórios é possível quando a taxa contratada se afasta de modo relevante da média de mercado, resultando em vantagem excessiva para a instituição financeira, em afronta ao art. 51, § 1º, do CDC.

5. A taxa de 3,13% ao mês supera em cerca de 53% a média divulgada pelo BACEN.

6. A alegação de inexistência de taxa média específica para veículos usados não afasta o uso da taxa divulgada pelo BACEN. Essa média já resulta da consolidação de operações com diversos níveis de risco, incluindo automóveis com diferentes graus de depreciação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando demonstrado que o percentual contratado excede de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, N.U 1007964-26.2023.8.11.0006; TJMT, N.U 1001907-18.2025.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (3,13% ao mês) por excederem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (2,04% ao mês), determinando o recálculo da dívida e a restituição simples de eventuais valores pagos a maior.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve demonstração de discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Argumenta que a jurisprudência do STJ somente considera abusiva a taxa que supera o dobro da média de mercado. Afirma que a taxa média divulgada pelo BACEN não é vinculante, servindo apenas como referência estatística.

Relata que o BACEN não divulga taxa média específica para financiamento de veículos usados, segmento naturalmente mais oneroso e sujeito a risco superior e o veículo financiado possui aproximadamente oito anos de uso, o que naturalmente influencia a precificação do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de limitação judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, quando superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado praticada no mesmo período, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, a taxa pactuada de 3,13% ao mês representa um acréscimo de aproximadamente 53% sobre a taxa média de mercado de 2,04% ao mês. Considerando que uma vez e meia a taxa média resultaria em 3,06% ao mês, constata-se que a taxa contratada (3,13%) supera inclusive este parâmetro, evidenciando discrepância em relação à média praticada no mercado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil”. (N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025).

Quanto à alegação de que o BACEN não divulga taxa média específica para financiamento de veículos usados, segmento naturalmente mais oneroso e sujeito a risco superior, cabe destacar que tal circunstância não afasta a aplicabilidade da taxa média como parâmetro de aferição da abusividade. A taxa média divulgada pelo BACEN para financiamento de veículos já contempla, em sua composição, operações com diferentes perfis de risco, incluindo veículos usados de diversas idades.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica estruturada com indicação dos dispositivos legais e precedentes que embasam sua pretensão, ainda que reproduza tese da peça inicial.
4. O parâmetro correto para análise da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira, pois adotar como referência a taxa do próprio banco significaria permitir que estabelecesse seu próprio critério de legalidade.
5. A taxa de juros contratada (49,19% ao ano) ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (25,08% ao ano), configurando indício robusto de abusividade em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social dos contratos.

6. O argumento genérico de maior risco da operação em financiamento de veículos usados não justifica tamanha discrepância em relação à taxa média de mercado, pois esta já contempla operações com diferentes perfis de risco da modalidade específica.

7. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que são encargos do período da normalidade contratual, acarreta a descaracterização da mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros de inadimplentes.
8. É cabível a repetição simples dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação de taxa abusiva, sendo adequada a compensação com o saldo devedor remanescente e o recálculo das parcelas vincendas conforme os novos parâmetros estabelecidos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, limitando a taxa de juros remuneratórios a 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação.
Tese de julgamento:"1. Configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. É devida a repetição simples dos valores pagos em excesso, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente."
(...) (N.U 1001907-18.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Portanto, em observância ao princípio da proteção ao consumidor, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinou sua limitação à taxa média de mercado.

Posto isso
, nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025